Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707858-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON SOUZA DA COSTA, MARCIO FRANCISCO DOS REIS EMBARGADO: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gilson Souza da Costa e Márcio Francisco dos Reis (ID no 14393457, págs. 1-14) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (ID no 14250185). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Simões Teixeira, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro